Tribunal: TJMT
Processo: 1050987-42.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050987-42.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[UEDINEI MARCELO ALVES MIRANDA - CPF: 006.593.701-58 (RECORRENTE), SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 020.370.131-32 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA CONJUNTO PROBATÓRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

2. No tocante ao quantum da indenização fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não merece redução, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais que declarou a inexigibilidade do débito e condenou a reclamada a indenizar os danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedente o pleito indenizatório, argumentando que os danos morais não foram comprovados. Subsidiariamente requer a minoração do quantum arbitrado.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de indenização por danos morais.

Na exordial o Reclamante alega que o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada é indevido, pois se refere a meses em que a fatura foi discutida judicialmente, através dos autos n. 8090691-45.2017.811.0001.

Assevera que naquele processo depositou caução valor de R$ 703,14 (setecentos e três reais e quatorze centavos), conforme determinado pelo juízo. Ademais, no mérito, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexigibilidade das faturas contestadas pelo Autor referentes aos meses de outubro e novembro/2017 nos valores de R$ 1.261,22 e R$ 578,57, e determinando que a ENERGISA procedesse a revisão destas faturas com base na média do valor dos últimos 12 ciclos de consumo faturados, devendo eventual crédito ser compensado na cobrança das próximas faturas.

Ainda, confirmou a medida liminar concedida, determinando expedição em favor da Requerida de alvará judicial do valor incontroverso consignado em juízo pelo Autor, depois que aquela comprovasse nos autos a revisão determinada na sentença. Razão pela qual entende ser indevida a cobrança realizada pela ré.

A recorrente sustenta que “Muito embora o autor afirme ter sofrido prejuízo moral devido a inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, tais alegações não merecem prosperar, uma vez que a parte demandante deveria ter requerido a baixa das negativações no primeiro processo cujas faturas foram discutidas, nº 8090691- 45.2017.811.0001” (sic).

Pois bem, a sentença vergastada merece ser mantida, posto que ao contrário do alegado pela recorrente as inscrições negativas não foram inseridas antes da propositura da ação, mas em 11/2019, após terem sido declaradas inexigíveis e, diante da determinação de refaturamento, cabia a reclamada procedê-la e cobrá-la nos autos, visto que houve depósito de valores para a quitação da fatura revisada, devendo eventual crédito ser compensado na cobrança das próximas faturas.

Assim, conforme fundamentado na sentença, “não há que se falar em bis in idem relativo à condenação da Requerida por danos morais, uma vez que foi por sua única e exclusiva culpa a NOVA INSERÇÃO DE RESTRIÇÕES relativas a débitos declarados JUDICIALMENTE INDEVIDOS E INEXISTENTES desde o ano de 2017” (sic).

Portanto, a reclamada não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-sein re ipsa, ouseja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

No tocante ao quantum da indenização fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não merece redução, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021